Tribunal: TJDFT
Processo: 0712680-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712680-35.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLETE SABINO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Ao ID 45970217 a parte apelada postulou a reabertura de eventual prazo em curso para manifestação, em razão da juntada do instrumento de procuração do novo procurador, conforme substabelecimento sem reserva de poderes. No entanto, verifica-se que no momento da publicação da Ementa, a parte estava representada pelos seus antigos procuradores (ID 45107394). A ciência do Ato Judicial ocorreu em 03/04/2023, enquanto que o substabelecimento somente foi outorgado em 12/04/2023. Deste modo, os novos causídicos assumem o processo no estado em que se encontra, não sendo possível a reabertura de quaisquer prazos. Nesse sentido: "PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE 15 DIAS CORRIDOS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS DEVIDAMENTE INTIMADO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL A OUTRO DEFENSOR QUANDO JÁ ULTRAPASSADO O PRAZO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O recurso especial é manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, inciso VI, c.c. os arts. 1.003, § 5.o, e 1.029, todos do CPC, bem como do art. 798 do CPP. 2.. Havendo regular intimação do Advogado que então promovia a defesa do acusado, é descabida a pretensão, formulada pelo novo Defensor, no sentido de que lhe seja devolvido o prazo recursal, uma vez que este recebe o processo no estado em que se encontra. 3. No presente caso, constata-se, ainda, que foi realizado substabelecimento ao novo advogado, quando já esgotado o prazo recursal, razão pela qual não há se falar em restituição do prazo recursal. 4. Agravo regimental não provido". (AgRg no AREsp 2031541/SP. Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento 29/03/2022; DJe: 31/03/2022). Diante disso, indefiro o pedido de reabertura do prazo quanto à publicação do Acordão. Demais, aguarde-se o prazo recursal. Desembargador Eustáquio de Castro Relator